Tribunal: STF
Processo: AO 2001
Classe: AO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.



    1. Apesar do provimento do agravo interno da União, esta Corte não se pronunciou a respeito dos honorários de sucumbência devidos. Existência de omissão. 



    2.  Embargos de declaração acolhidos para fixar honorários na forma do art. 85, § 3º, I, do CPC.